Tribunal: TJDFT
Processo: 0722976-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722976-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO E BRAGA, JANE MARIA VIEIRA, PAULO CESAR ROSA LOURENCO, FELIPE NASCIMENTO BRAGA EMBARGADO: PAULO CESAR ROSA LOURENCO, JANE MARIA VIEIRA, MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO E BRAGA, FELIPE NASCIMENTO BRAGA D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator